Tribunal: STF
Processo: ARE 1550206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SERVIDOR DO JUDICIÁRIO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL ESTADUAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJCE. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS VINCULANTES 43 E 37. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Afasta-se a preliminar de sobrestamento do feito diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF no RE nº 964.659/RS, porquanto a Suprema Corte recentemente julgou o seu mérito fixando a seguinte tese: "É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho ".



    2. In casu, denota-se que agiu corretamente o Magistrado singular ao julgar antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, pois o caso em análise se trata de matéria unicamente de direito e a documentação constante dos autos mostra-se suficiente para o deslinde da demanda, de modo que a ausência do anúncio prévio do julgamento antecipado da lide não acarretou nenhum prejuízo às partes.



    3. Não procede a análise do pedido do recorrente em relação à inconstitucionalidade dos artigos (§ 3º do art. 7º e art. 45 da Lei Estadual n. 14.786/2010) cuja sintonia com a Constituição já foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, prejudicada a arguição de inconstitucionalidade dos art. 4º, I e II, e art. 5º, II, “a”, §1º, da Lei nº 14.786/2010, ante as modificações promovidas pela Lei Estadual n. 16.302/2017. A referida decisão há de ser aplicada aos casos análogos, consoante o disposto no art. 253 do Regimento do TJCE.



    4. O art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n. 16.302/2017 dispôs sobre a unificação da nomenclatura de Oficial de Justiça, suscitada pelo apelante na vestibular, vedado, no entanto, novo enquadramento e assegurada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade, e encontra-se em consonância com o disposto no art. 37, inc. II, da Lei Fundamental, a demonstrar que o autor, aprovado em um concurso público para nível médio, não poderá ser enquadrado em tabela vencimental de nível superior.



    5. A Súmula Vinculante 43 dispõe ser “inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” e a Súmula Vinculante 37 consigna que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia”, de sorte que a pretensão dos suplicantes não encontra amparo. Precedentes.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Majoração recursal da verba honorária. Suspensão em decorrência da gratuidade judiciária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV, e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente